Tribunal: TJPA
Processo: 0155431-58.2015.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. UNÂNIME.É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de um ano, seis meses e quinze dias de reclusão, cuja pena tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB. In casu, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 17/12/15, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. SECRETARIA DA 2
a
TURMA DE DIREITO PENAL. ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SOURE/PA.
APELAÇÃO PENAL N°. 0155431-58.2015.8.14.0059.
APELANTE: JOSUE CALEBE VEIGA VARELA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. crime de furto simples. prescrição. extinção da punibilidade. recurso conhecido. unânime.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado a pena de um ano, seis meses e quinze dias de reclusão, cuja pena tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.
In casu,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 17/12/15, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição. Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente. Extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Josue Calebe Veiga Varela
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano, seis meses e quinze dias de reclusão, em regime aberto, mais quinze dias-multa, pela prática do crime de furto simples, capitulado no art. 155 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Soure/PA.

Em suas razões, o recorrente pugnou, em suma, pela absolvição das acusações que lhe foram imputadas, por insuficiência de provas. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento e improvimento
do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo conhecimento e

improvimento

do apelo.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que no dia 17/11/2015 o apelante, aproveitando-se da distração da vítima Vanessa da Costa Mendes, subtraiu um aparelho celular que estava dentro de um veículo e se evadiu do local. Preso e regularmente processado, foi condenado a pena de um ano, seis meses e quinze dias de reclusão, em regime aberto, mais quinze dias-multa, pela prática do crime de furto simples.
Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado a pena de um ano, seis meses e quinze dias de reclusão, cuja pena tem prazo prescricional de quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
1
.
In casu
, entre a data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 17/12/2015, passaram-se mais de quatro anos, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição.
Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do recorrente.
Deixo de examinar as alegações formuladas nas razões do recurso, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e,
declaro a extinção da punibilidade do recorrente
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;